Tribunal: TJES
Processo: 5001865-06.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001865-06.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARINETE DIAS VIEIRA ARAUJO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001865-06.2021.8.08.0012

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDA: MARINETE DIAS VIEIRA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELA-TOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inter-posto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMI-DOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E INCOMPE-TÊNCIA ABSOLUTA REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR INTE-GRAL PAGO PELA AUTORA EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE DÚVI-DAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONTRATAÇÃO. DEVOLU-ÇÃO IMEDIATA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – A recorrente argui em sede de preliminar que o julgamento se deu de forma ultra petita, vez que não houve pedido de nulidade ou revisão das cláusulas contratuais, o que não pode ser acolhido, visto que o juiz pode declarar de ofício a nulidade de cláusula contratual, não se aplicando ao caso a Súmula n° 381 do STJ, vez que não se trata de instituição bancária; 2-Também não merece acolhimento a preliminar de incompetência absoluta em razão do valor da causa, vez que este obedece ao teto dos juizados especiais cíveis, já que corresponde ao valor que a parte recorrida de-seja ver restituído, e não ao valor total do contrato; 3-A devolução do valor pago pela autora deve ocorrer de forma integral, já que pairam dúvidas acerca das circunstâncias da contratação, principalmente quanto a promessa de contemplação imediata, ante a grande quanti-dade de ações semelhantes com tal alegação, bem como a existência de ações civis públicas para a apuração de tal fato; 4-Por tal motivo, também, a devolução que deve ser feita de forma imediata, e não trinta dias após o encerramento do grupo, bem como considerando-se o jul-gado do STJ AgInt no REsp 1749189 / SP, diante da grande duração do grupo (mais de dez anos), o que traria excessiva desvantagem ao con-sumidor.5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, con-forme artigo 46 da lei 9099/95; 6-RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte Recorrente em cus-tas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.